Tribunal: TJBA
Processo: 8004849-73.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004849-73.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:

APELADO: ADRIANA QUEIROZ RAMOS

Advogado(s)
:
KATE ANNE COSTA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA. PLATAFORMA DE ACORDO. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. FATURAS QUE DEMONSTRAM REGULAR UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA. GRAVAÇÃO DE VOZ QUE REVELA A CONTRATAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004849-73.2024.8.05.0113, em que é apelante a
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
e em que é apelada
ADRIANA QUEIROZ RAMOS,

ACORDAM
os
Desembargadores
integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça